Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-26.2008.8.11.0105
Classe: Criminal
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Cuida-se de Apelação Criminal visando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que após deliberação do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), absolveu o Apelado FRANCISCO SOARES DE SOUSA da prática do crime de homicício (art. 121, §2o, incisos II e IV).
II. Embora o recurso tenha sido direcionado ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, equivocadamente, aportou perante esta E. Turma Recursal.
III. Dessa forma, determino a redistribuição do processo, encaminhando-o ao tribunal competente para apreciação do recurso.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO